Tribunal: TJMT
Processo: 0000832-09.2016.8.11.0093
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000832-09.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAUL STEFANELLO FILHO - CPF: 046.230.811-17 (APELANTE), EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (ADVOGADO), FABIANI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 041.693.751-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
–
CONDENAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ALMEJADA A
ANULAÇÃO DO PROCESSO E REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL –
INACOLHIMENTO
– INSTITUTO DE POLÍTICA CRIMINAL DE CARÁTER PRÉ-PROCESSUAL
– APLICAÇÃO INVIÁVEL APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA

–
2. PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
–
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
UMA
RESTRITIVA DE DIREITOS –
PREENCHIMENTO
, PELO APELANTE,
DOS REQUISITOS DO ART. 44,
DO CÓDIGO PENAL
– APLICADA A PENA ALTERNATIVA
– 3. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
S
.

1
.
O

a
cordo
de não persecução penal
-
ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo penal,
é um instituto da justiça consensuada
,
cabível durante a fase

inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da

denúncia,
que visa à solução de problemas criminais
por meio
de um
instrumento a ser firmado

com o
Ministério Público
e

tem a possibilidade de resolver a prática de um delito de médio potencial ofensivo, sem a necessidade de um processo penal, trazendo, dessa forma, celeridade e economia de recursos, vez que não
se
precisa movimentar a máquin
a judiciária.

Diante disso, o pedido do apelante
visando à anulação deste processo
não pode ser acolhido, porque a ação pela qual responde já foi sentenciada
.

2.
Na espécie, é
imperiosa a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o atendimento, por parte do apelante, dos requisitos esta
belecidos no 44 do Código Penal.

3. Recurso desprovido, com providência
s
de ofício.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Saul
Stefanello
Filho
, contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Feliz Natal
-MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal
n.
0000832-09.2016.8.11.0093
(
código 77336
)
, conden
ando
-o pelo cometimento do crime de
porte ilegal de arma de fogo
, tipificado no art.
14
da Lei n.
10.826/03
, à pena de 2 (dois) anos de
reclusão
, em regime aberto,
e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/
3
0 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
.

O
apelante
, forte nas razões
vistas
no ID
102443513
,
requer
a

anulação da sentença com o
retorno
dos
autos
à
origem para oferta do acordo de não persecução

penal
- ANPP
,
previsto no art. art. 28-A do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal,
haja vista que preenche todos os requisitos para celebrar o referido acordo, contudo o benefício não foi ofertado pelo
Ministério Público
.

Nas contrarrazões
que se encontra
m
no
ID
102443521
, o Ministério Público pu
gna pelo desprovimento
deste

recurso
, com a
manutenção da sentença condenatória
.

N
esta instância superior,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê no ID
117244036
, se manifestou “
pelo improvimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se a condenação do réu, com providência de ofício para que a sentença seja reformada apenas no que tange à substituição da pena, que se faz necessária, nos moldes do artigo 44, CP
”
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado,

o
apelante requer
a anulação

deste
processo e sua remessa ao Ministério Público de primeiro grau
,
para que
lhe
seja ofertado
a
cordo de
n
ão
p
ersecução
p
enal
- ANPP
, previsto art
.
28-A do Código de Processo Penal,
cujo d
ispositivo
foi inserido no ordenamento penal com

a edição da
Lei n
.
13.964/2019.

Todavia,
a
pretensão
recursal
não merece aco
lhimento
.

Como se sabe, o

a
cordo de
n
ão
p
ersecução
p
enal - ANPP é
um instituto da justiça consensuada que visa à solução de problemas criminais
por meio
de
um
instrumento
jurídico extraprocessual
a ser firmado com

Ministério Público

tendo

por escopo

a
resol
ução da
prática de um delito de médio potencial ofensivo, sem a necessidade de um processo penal, trazendo, dessa forma, celeridade e economia de recursos, vez que não
se
precisa movimentar a máquina judiciária.

Entretanto
, para fazer jus ao citado benefício, o investigado deve atender os requisitos
preconizados
no art. 28-A
,
caput
,
do Código de Processo Penal,
assim redigido:

Art. 28
-A.
Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

Destacamos

Como vist
o
, a
finalidade do novel instituto é, como o próprio nome diz,
é não dar início a
persecução penal
.
Logo
, analisando a pretensão
do
apelante,
constata-se
que
não h
á
sentido algum na oferta do benefício
porquanto
já iniciado o processo
e
,
principalmente,

com prolação de
sentença penal condenatória,
haja vista que se trata
de negócio jurídico de caráter
pré
-processual.

Aliás, acerca do tema, esta é posição do

Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça:

Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de

estelionato. Acordo de não persecução penal (ANPP). Retroatividade. Até o

recebimento da denúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
“
o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”
(HC 191.464-AgR, de minha relatoria). Ainda nessa linha, veja-se o HC 200.266,
Rela
. Mina.
Cármen
Lúcia. 2. Na hipótese concreta,
ao tempo da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, já havia recebimento da denúncia e sentença penal condenatória em desfavor do paciente, o que inviabiliza restaurar fase da
persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP
.
3. Agravo

regimental a que se nega provimento.
(STF - RHC: 202245 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/09/2021)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. LIMITE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O acordo de não persecução penal, inovação inserida em nosso ordenamento jurídico pelo art. 28-A, do Código de Processo
Penal ?
CPP, tem sua retroatividade limitada aos processos em que ainda não houve o recebimento da exordial acusatória
.

2 .
Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 619.465/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021,
DJe
17/09/2021
).
Destacamos
.

Por sua vez, s
eguindo a mesma linha intelectiva
dos Tribunais Superiores
, e
sta Co
rte de Justiça
deixou assentado
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – FACULDADE DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O CABIMENTO DA PROPOSTA DO BENEFÍCIO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA EM PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – SUCESSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – DOLO EVIDENCIADO – PERDÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE – MODALIDADE CULPOSA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cumpre mencionar que o presente acordo deve ser celebrado em sede extrajudicial, uma vez que após o recebimento da denúncia, não será mais cabível o ANPP. Ademais, a apelante não confessou o delito
.

No que extrai dos autos, as provas restam suficientes a demonstrar que a apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem. Dolo evidenciado.

Caracterizado o dolo da conduta, inviável a concessão do perdão judicial, possível apenas na receptação culposa, nos termos do artigo 180, § 5o, do Código Penal.
(TJMT, N.U 0011294-44.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021,
Publicado
no DJE 15/09/2021)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL - DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRETENDIDA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA FINS DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 28-A DO CÓDIGO PENAL (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) - NÃO CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO DISPOSITIVO - DENÚNCIA RECEBIDA E SENTENÇA PROLATADA - DESNATURADA A FINALIDADE DO INSTITUTO - 2) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - IMPERTINÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO DESPROVIDO.

1)
O acordo de não persecução penal previsto no novel artigo 28-A do Código de Processo Penal não tem eficácia após o oferecimento da
denúncia, porque desnaturada a própria finalidade do instituto, qual seja, a de não se iniciar o processo criminal, que inclusive atingiu seu ápice com a prolação de sentença penal condenatória.

2) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder a apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequando para aferir a sua real situação financeira, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

3) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

(
TJMT,
N.U 0000782-20.2012.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2021,
Publicado
no DJE 06/09/2021)
.
Destacamos.

Ainda sob
re
o tema
,
é imperioso registrar que o ANPP
não se trata de
um direito subjetivo do suposto autor do fato, mas um benefício legal, sendo certo que o Ministério Público, titular excl
usivo da ação penal,
detém o poder discricionário de não
fazê-lo
, desde que motiv
e
seu posicionamento na análise da necessidade e suficiência do
acordo
para reprovação e prevenção do crime
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado
.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DECISUM MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DISCRICIONARIEDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não cabe habeas corpus contra o indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade. Incidência da Súmula n. 691 do STF.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a decretação/manutenção da segregação cautelar.

4. Eventuais condições pessoais favoráveis do réu, por si sós, não ensejam a revogação automática de prisão preventiva decretada em observância aos requisitos legais.

5.
É vedada a substituição da figura do Ministério Público pela do juiz na celebração do acordo de não persecução penal, instrumento jurídico extrajudicial concretizador da política criminal exercida pelo titular da ação penal pública cuja homologação judicial tem natureza meramente declaratória
.

6. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 685.200/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021).
Destacamos

R
esta
, pois,
evidente a impossibilidade de acolhimento
da
pretensão recursal
,
e
is que
,
indubitavelmente,
o art
.
28-A do Código de Processo Penal não se aplica ao caso
destes
autos,
mormente diante do seu caráter
pré
-processual
. Ademais, cumpre
ressaltar

que
sentença condenatória foi pro
latada
em julho de 2019, ao passo em que a Lei 13.964
/19
, que incluiu o artigo 28-A no Código de

Processo Penal, foi editada apenas em dezembro
daquele
ano, prevendo

uma

vacatio
legis
de trinta dias
,
tendo

ocorrid
o,
na espécie,
preclusão consumativa do momento no qual referido instituto poderia ser ofertado ao
apelante
.

No entanto,
consoante
foi
pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, de análise da sentença condenatória, verifica-se que
esta
deve ser corrigida de ofício para que
a pena aplicada ao apelante seja
substi
tuída por uma restritiva de direitos
prevista no art. 44, do Código Penal.

Eis,
a
dosimetria
da pena do apelante realizada pelo juízo de primeiro grau:

[...] Isto Posto, julgo
PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia para
CONDENAR
o acusado
SAUL STEFANELLO FILHO,
pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei n° 10.826/2003.

Passo à fixação da pena, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do estatuto penal, atento ao disposto no artigo 68 do mesmo diploma legal.

1' FASE.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

A CULPABILIDADE do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal para a espécie do delito.

Seus ANTECEDENTES não se verificam qualquer anotação apta a ser valorada.

Com relação à CONDUTA SOCIAL do acusado, não há nos autos elementos aptos a serem valorados.

Não há elementos para aferir sua PERSONALIDADE, diante da inexistência de análise especializada.

Não há corno se considerar os MOTIVOS do crime, vez que não ultrapassaram a barreira de sua própria tipicidade.

As CIRCUNSTANCIAS são próprias do tipo penal em questão.

Não houve CONSEQUÊNCIAS mais graves que as já previstas na própria tipicidade.

O COMPORTAMENTO das
vitimas
em nada merece ser valorado.

DA PENA BASE

A pena prevista para o crime tipificado no artigo 14 da lei 10.826/03 é de reclusão de 02 a 04 anos e multa.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal,
FIXO A PENA-BASE
em 02 anos e 10 dias multa.

2' FASE

Verifico a existência das circunstâncias atenuantes da confissão (art. 65, III, "d", CP), contudo, deixo de aplicá-las em observância à Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena provisória em 02 anos e 10 dias multa.

3' FASE

Na
TERCEIRA FASE,
não há causas de diminuição e aumento da pena, razão pela qual
TORNO DEFINITIVA
a pena de 02 anos e 10 dias multa, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime, sendo o valor do dia-multa equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizável na execução (art. 49, § 2°, CP).

DO REGIME INICIAL

Em atenção ao disposto no § 1° do artigo 387 do Código de Processo Penal, passo a analisar a necessidade da custódia cautelar do réu. A meu sentir, tendo em vista que o réu respondeu ao processo em liberdade e, especialmente em decorrência do regime inicial para cumprimento da pena ora fixado, verifica-se que não há necessidade de segregação cautelar do condenado neste momento.

Assim, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Condeno ainda o réu ao pagamento das custas, nos termos do artigo 804 do CPP.
(ID 102443511)
Destaques no original

Infere-se, pois, que
a pena fixada ao apelante é inferior a quatro anos;
o
crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; não é reincidente em delito doloso; houve a avaliação positiva das circunstâncias judiciais; e, por fim, foram cumpri
das por ele as
condições previstas no art. 44 do Código Penal,
razão pela qual
substituo a pena privativa de liberdade
que lhe

imposta
por
uma
restritiva de direitos, a ser definida pelo
juízo das execuções penais.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Saul
Stefanello
Filho
.

E
ntretanto,
de ofício
, substituo a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo das execuções penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022